Tribunal: STF
Processo: HC 67162
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-28
Data de publicação: 1989-03-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. TÓXICOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. DEMORA NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO TFR.
PACIENTES CONDENADOS COM BASE NA LEI DE TÓXICOS. ALEGAÇÃO, JUNTO
AO TFR, DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA
PELO TRIBUNAL. DEMORA NA PUBLICAÇÃO DO ARESTO QUE DECIDIU SOBRE O
TEMA.
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, DETERMINANDO-SE AO TFR A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO.